Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705993-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, em favor de Douglas Siqueira de Macedo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que indeferiu pedidos de relaxamento da prisão do paciente por alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos autos da ação penal no 0703960-22.2022.8.07.0020. Consta dos autos que foi instaurado o Inquérito Policial no 259/2022 – 21a DPDF para apurar os fatos noticiados na Ocorrência Policial no 21.981/2022 – DPEletrônica, que informam a suposta prática do crime de furto mediante fraude contra a vítima Maria de Fátima Alves Martins ocorrido em 10/02/2022. Concluídas as investigações e deflagrada a ação penal, a autoridade impetrada acolheu representação da autoridade policial, bem como requerimento do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva de Francisco Oscar de Sousa – posteriormente identificado como Douglas Siqueira de Macedo, ora paciente –, Neuton Alves da Silva e Alan Gomes de Souza, para a garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa, conforme decisão proferida em 10/06/2022. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 16/08/2023, no estado de Pernambuco. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Francisco Oscar de Sousa, Alan Gomes de Souza e Neuton Alves da Silva, atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal. Os fatos foram assim narrados: “1° FATO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) Em um período que não se pode precisar, contudo, até o dia 10 de fevereiro de 2022, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes em Águas Claras/DF e outras cidades do Distrito Federal. Nas referidas circunstâncias, os denunciados se reuniram em Águas Claras/DF, e em outras cidades do Distrito Federal, com o fim específico de praticar crimes, notadamente furtos qualificados em terminais bancários de autoatendimento. No presente caso, a divisão de tarefas entre os denunciados foi organizada da seguinte forma: - FRANCISCO ficou responsável por colocar o dispositivo adesivo no caixa eletrônico e reter o cartão da vítima (imagem 01 do Relatório no 145/2022-SIG/21aDP, ID120616885). - NEUTON é o responsável por fixar um telefone no outro terminal do BRB, ao lado do que a vítima estava realizando o saque (imagens 02 e 03 do Relatório no 145/2022- SIG/21aDP, ID-120616885). - ALAN começa a circular pelos caixas e, após a vítima terminar de usar o telefone colocado pelo comparsa, ele o retira e coloca dentro do seu casaco, disfarçadamente, e vai embora entrando no supermercado (imagem 04 do Relatório no 145/2022-SIG/21aDP, ID120616885). 2° FATO (FURTO QUALIFICADO) No dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 9h35, no terminal bancário de autoatendimento instalado no interior do Shopping Felicittá, Av. das Castanheiras, Lote 05, Águas Claras/DF, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, mediante fraude e em concurso de pessoas, subtraíram em proveito de todos a quantia de R$ 2.145,33 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), pertencente à vítima Maria de Fátima Alves Martins (pessoa idosa). Nas referidas circunstâncias, os denunciados instalaram, previamente, um mecanismo (adesivo) para travar o cartão da vítima dentro do caixa eletrônico do BRB utilizado por ela para realizar operações bancárias. Diante do travamento do cartão, a vítima utilizou um telefone falso, previamente instalado pelos denunciados na parte externa de outro caixa eletrônico, para resolver o problema junto à Central de Atendimento do BRB. Contudo, sem saber que estava conversando com os denunciados, a vítima inadvertidamente informou a eles a sua senha bancária. Após a obtenção da senha, os denunciados furtivamente retiraram o cartão bancário do terminal eletrônico e então realizaram transações bancárias sem autorização da vítima, subtraindo a quantia de R$ 2.145,33 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). [...]” (ID 51852188, p. 57/59). Em aditamento à denúncia oferecido em 30/08/2023, o Ministério Público corrigiu o polo passivo da ação penal em relação ao ora paciente (inicialmente identificado pelo nome Francisco Oscar de Sousa e, posteriormente, como Douglas Siqueira de Macedo), nos seguintes termos: “ADITAMENTO À DENÚNCIA para corrigir o polo passivo da presente ação penal, eis que, conforme documentos de IDs 169296773 e 170341583, o acusado FRANCISCO OSCAR DE SOUSA atende, na verdade, pela seguinte qualificação: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO, brasileiro, solteiro, natural de Crateús/CE, nascido em 5/08/1985, filho de Maria Antônia de Siqueira de Macedo e Cláudio Soares de Macedo, RG 200401900800 SSP/CE, inscrito no CPF sob n. 004.069.133-07, residente e domiciliado na Rodovia BR-408, Vila Verde Condomínio Clube, Muribara, São Lourenço da Mata/PE, atualmente preso no sistema carcerário do Estado de Pernambuco. Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja recebido o presente aditamento, reiterando os demais termos da denúncia de ID 121965179.” (ID 51852187, p. 106/108) Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a Defesa impetrou o Habeas Corpus no 0741541-97.2023.8.07.0000, julgado por esta Segunda Turma Criminal na sessão de 19/10/2023, cuja ordem foi denegada, sob a minha relatoria e à unanimidade, mantendo a prisão preventiva do paciente e o indeferimento da sua substituição por medidas cautelares diversas. Neste habeas corpus, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por desarrazoado excesso de prazo. Aduz que a prisão preventiva do paciente já perdura 184 (cento e oitenta e quatro) dias e sem previsão para a conclusão da instrução criminal, em extrapolação ao prazo de duração razoável do processo recomendado na Instrução no 1/2011 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Informa que a instrução não foi finalizada na audiência realizada no dia 04/12/2023, diante da insistência do Ministério Público e das Defesas do ora paciente e do corréu Neuton na oitiva de determinadas testemunhas. Registra que a audiência em continuação foi designada para o dia 14/03/2024, ocasião em que o paciente estará privado da sua liberdade por 211 (duzentos e onze) dias e sem perspectiva de término da instrução criminal. Sustenta ser inidônea a fundamentação exarada pela autoridade impetrada ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão do paciente, pois não se ateve ao fato de que a instrução não se encerrou na audiência do dia 04/12/2023 dada a insistência na oitiva de testemunha não só por parte da Defesa do paciente, mas também do corréu Neuton e, ainda, do Ministério Público, de forma que não se pode atribuir a culpa pelo excesso de prazo exclusivamente à Defesa dele. O impetrante também alega não se justificar o indeferimento pelo fato de o paciente encontrar-se preso preventivamente em outro Estado, pois tal circunstância “não justifica maior tempo para cumprimento de certos atos, tendo em vista que desde o momento da citação dos acusados foram utilizados meios legais que deram celeridade ao processo, como por exemplo a citação por Whatsapp.” Salienta, ademais, não se justificar o fundamento de não ter sido possível a realização da audiência em continuação antes do recesso forense, tendo em vista que o artigo 798-A do Código de Processo Penal permite que o ato se realize durante o período de 20/12 a 20/01 nos processos com réu preso. Argumenta não haver complexidade no caso dos autos para justificar o retardamento do feito, de forma que a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada diante do excesso de prazo. O impetrante ainda defende o cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive a monitoração eletrônica, em caso de não ser reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que a gravidade abstrata do delito imputado ao paciente não autoriza a decretação da medida extrema. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, em razão do excesso de prazo. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para manter o paciente em liberdade. Subsidiariamente, pede a aplicação da monitoração eletrônica e, se assim entender necessário, cumulada com outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pugna por sua intimação da data da sessão de julgamento para realizar sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar, cujo objeto se limita ao pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo em que o paciente está preso por força de decretação da prisão preventiva por suposta prática dos crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e associação criminosa, a saber, desde 16/08/2023, não é possível afirmar de plano que a maior delonga decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário. Assim, eventual excesso de prazo, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador